Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes, a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 52017010). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004